Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ. ACIDENTE PESSOAL. AVC. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
4. Descabe a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização decorrente de invalidez permanente total por acidente pessoal, na hipótese de acidente vascular cerebral - AVC.
5. Isso porque o contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes, bem assim, as condições gerais, definem as hipóteses de cobertura, dispondo, de forma expressa, acerca da exclusão do conceito de acidente pessoal de doenças, dentre elas, o acidente vascular cerebral.
6. Nesse contexto, inexiste fundamento jurídico e contratual para se impor à apelada o dever de pagar indenização securitária em virtude de evento não coberto pela apólice.
7. Apelação desprovida.